Tribunal: TJBA
Processo: 0008976-17.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008976-17.2010.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Prolan Equipamentos Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR QUE IMPÕE A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada para cobrança de ICMS no valor originário de R$ 185.643,72, sob o fundamento de abandono da causa (artigo 485, III, do CPC), após o exequente não ter impulsionado o feito diante da citação negativa da executada. O magistrado de origem alegou a necessidade de eficiência e citou resolução do CNJ para justificar a extinção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando a paralisação decorre da não localização do devedor, sem que tenha sido observado o rito de intimação pessoal previsto no artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC e o rito de suspensão obrigatória do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, com a advertência expressa da penalidade de extinção, formalidade que não foi observada pelo juízo singular. 4. Tratando-se de execução fiscal, a paralisação do feito por ausência de citação ou de bens penhoráveis atrai a incidência do artigo 40 da LEF, que determina a suspensão do curso do processo por um ano e o posterior arquivamento provisório, vedando-se a extinção terminativa imediata. 5. O princípio da especialidade e a natureza indisponível do crédito tributário impõem a prevalência da sistemática da Lei de Execução Fiscal sobre as normas gerais do Código de Processo Civil quanto ao tratamento da inércia processual. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 118) e deste Egrégio Tribunal orienta pela anulação das sentenças de extinção proferidas em desrespeito ao rito suspensivo da lei especial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do exequente com advertência da cominação legal. 2. Verificada a impossibilidade de citação ou a inexistência de bens penhoráveis, é dever do magistrado suspender o feito nos termos do artigo 40 da LEF, sendo nula a extinção terminativa fundamentada exclusivamente em abandono da causa.” __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 485, inciso III e parágrafo primeiro; Lei nº 6.830/1980, artigo 40. Jurisprudência relevante citada:TJ-BA - Apelação: 80012454220228050027, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008976-17.2010.8.05.0103, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Prolan Equipamentos Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator